Tribunal: TJMT
Processo: 0004774-72.2014.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004774-72.2014.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (AGRAVADO), L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO ROSA - COMERCIO - CNPJ: 04.014.018/0001-01 (AGRAVADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento à execução fiscal, apesar de devidamente intimado, enseja a extinção do processo respectivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
ANTONIO ROSA – COMÉRCIO
e
L. C. BARCELOS – ME
, mantendo incólume a sentença que extinguiu os Embargos à Execução Fiscal nº 0004774-72.2014.8.11.0011 (Código 226115) por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Nas razões recursais o apelante sustenta: a) ausência de inércia da parte exequente; b) ausência de “ânimo de abandonar a causa”; c) indisponibilidade do interesse público; e, por fim, d) a necessidade de análise conjunta dos artigos 25 e 40 da Lei nº 6.830/80 para que se possa extinguir o feito por abandono.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, determinado o normal prosseguimento do feito executivo (id. 161717187).

Contrarrazões apresentadas (id. 164937177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
ANTONIO ROSA – COMÉRCIO
e
L. C. BARCELOS – ME
, mantendo incólume a sentença que extinguiu os Embargos à Execução Fiscal nº 0004774-72.2014.8.11.0011 (Código 226115) por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Nas razões recursais a parte agravante aduz, em síntese, a ausência de inércia da Fazenda Pública, a indisponibilidade do interesse público e a necessidade de análise conjunta dos artigos 25 e 40 da Lei nº 6.830/80 para que se possa extinguir o feito executivo por abandono.

No julgamento do recurso de apelação, fora consignado que “
resta evidente a configuração do abandono de causa por parte do ente estadual, tendo em vista que instado a se manifestar, em 03 (três) oportunidades, deixou transcorrer in albis o prazo para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção
” (id. 160623691).

Veja-se, cronologicamente, como se deram as referidas intimações:

“
No caso dos autos, é possível verificar que em 25 de março de 2022, o Juízo a quo determinou a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção anômala (id. 156885550).

Ato contínuo, em 20 de abril de 2022, o magistrado sentenciante, novamente, determinou a intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito executivo, nesta oportunidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (id. 156885553).

Em seguida, a servidora pública, Hanna Kagiza Pomar Nogueira Braga, certificou o decurso do prazo para manifestação da parte exequente (id. 156885555).

Mais uma vez, agora em 11 de agosto de 2022, o Juiz de Direito, Jorge Hassib Ibrahim, determinou a intimação pessoal da parte exequente sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC (id. 156885556).

Após todas as diligências supratranscritas, sobreveio a sentença extintiva assim fundamentada:

“O caso é de extinção do feito, tendo em vista a inércia da parte autora em dar impulso ao processo, o que configura o abandono da causa.

Como se sabe, é válida a expedição de comunicações processuais expedidas para o endereço constante dos autos, uma vez que é dever da parte manter o endereço atualizado no processo.

Assim, em não sendo atendida a intimação, tem-se por configurado o abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III do CPC” (id. 156885559).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL– DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC –INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 0002165-97.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023).

Sendo assim, escorreito o
decisum
que reconheceu o abandono de causa por parte da Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023